Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública. Além disso, o fato de o agente ter proferido xingamentos em desfavor dos policiais, no pleno exercício de sua função, amolda-se ao delito previsto no art. 331 do Código Penal.
2. De igual modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de resistência, pois a palavra do agente público, quando atua no desempenho de suas funções, possui presunção de legitimidade e veracidade.
3. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP), porque o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
4. Recurso conhecido e desprovido.